Tribunal: CARF
Processo: 10920.720865/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO. COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos, é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. INFORMAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO. DETRAN.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os rendimentos tributáveis informados pelo DETRAN, deve ser mantida a omissão de rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser oferecido à tributação no ajuste anual.
IRPF. MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720865/2013-91
ACÓRDÃO
2002-010.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ODILA ZAFALON DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
IRPF. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO. COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos, é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
INFORMAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO. DETRAN.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os
rendimentos tributáveis informados pelo DETRAN, deve ser mantida a
omissão de rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de
ser oferecido à tributação no ajuste anual.
IRPF. MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N°
147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720865/2013-91
2
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas, além da multa
isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, referente aos exercícios 2009 a 2012.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 241/254), constatou-se que a
contribuinte, no período analisado, exercia a atividade de psicóloga e era credenciada junto ao
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN pra realizar exames de aptidão mental de
candidatos à obtenção da carteira nacional de habilitação. As psicólogas credenciadas exercem
suas atividades em Centros de Avaliação de Condutores e recebem o pagamento pelas avaliações
realizadas diretamente dos candidatos. O valor do pagamento é fixado por meio de Portaria
expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito, sendo que o valor da tarifa era de R$ 30,00 de
janeiro de 2008 até fevereiro de 2010 e de R$ 42,00 de março de 2010 a dezembro de 2011.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720865/2013-91
3
Ainda em conformidade com o TVF, em resposta ao Ofício
180/2012/SAFIS/DRF/JOI/SC, o senhor Delegado Regional de Polícia de Santa Catarina informou o
quantitativo de avaliações realizadas por cada médico e psicóloga credenciada em Joinville entre
2007 e 2011, tendo sido relacionado o quantitativo de exames feitos pela contribuinte no citado
período. A contribuinte foi intimada, por meio do Termo de Intimação no 01, que se manifestasse
acerca dos valores apurados e que comprovasse o recolhimento da contribuição à previdência
oficial. Em resposta, a contribuinte informou que desconhecia o recebimento dos valores no
montante informado, que se surpreendeu com a quantidade de consultas informadas pelo
Ciretran e que o montante apurado destoava da realidade. Não apresentou, no entanto, qualquer
documento que comprovasse os valores recebidos, pois não havia arquivado os documentos
relativos aos recebimentos dos exames realizados junto ao Ciretran.
A contribuinte, consoante TVF, foi intimada e novamente intimada a apresentar
Declarações de Ajuste Anual referentes aos períodos fiscalizados, pois se inseria nas regras de
obrigatoriedade nesse período, juntamente com comprovantes das deduções da base de cálculo
ou do imposto utilizados, caso optasse pela utilização das deduções legais, bem como que
informasse se exercia outra atividade. Em resposta, informou que não apresentara as declarações
por entender que se encontraria abrangida pela isenção e que não seria possível apresentá-la pelo
fato de não conseguir entender, obter, reunir os elementos e informações necessárias para
proceder o correto preenchimento. Declarou ainda que, caso entendesse sujeita à apresentação
da declaração, sua opção seria pelo modo simplificado.
Paralelamente, foi novamente encaminhado ofício ao Senhor Delegado Regional da
Policia Civil, solicitando a confirmação dos dados nos sistemas eletrônicos do Detran. Em resposta,
foi encaminhada nova relação dos exames psicológicos efetuados pela contribuinte com toda a
relação dos números do RENACH (Registro Nacional de Carteira de Habilitação), que convalida a
relação anterior. Nessa relação, constam também o ano e o mês do atendimento.
Comprovado o recebimento de rendimentos de pessoas físicas não oferecidos à
tributação, restou a fiscalização apurar o imposto não recolhido, juntamente com as multas e
juros devidos, por meio do processo em pauta.
Também foi observado que não foi recolhido o carnê-leão, o que ensejou a
aplicação da multa isolada.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 02-73.984 - 5a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 407/418, a qual julgou
procedente em o lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
427/448), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Da Impossibilidade de Constituição de Crédito Tributário Embasado na Presunção
de Ocorrência de Fato Gerador
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720865/2013-91
4
- o presente processo administrativo inicia-se em razão de informações
disponíveis, sem adentrar aos pormenores a respeito da pretensão fiscalizatória;
- em resposta ao ofício encaminhado, o Sr. Vanderlei O. Rosso informou que a
remuneração pelos serviços prestados é feito por meio de DARE, sendo que os
valores respectivos são repassados diretamente aos médicos que trabalham nas
dependências do DETRAN/SC e por meio de pagamento do valor da taxa
diretamente pelo usuário ao profissional, que realiza os exames em clínicas
particulares, fora das dependências do DETRAN/SC;
(...)
- outrossim, a contribuinte sequer apresenta sinais exteriores representativos de
riqueza que pudessem dar subsidio a eventual omissão de receitas;
Da Distinção entre Hipótese de Incidência e Fato Gerador de Obrigação Tributária
- sem que haja a existência do fato gerador de determinada hipótese de
incidência, não há que se falar em crédito tributário, cabendo ao Fisco
demonstrar e comprovar inequivocamente a ocorrência do mesmo para fins de
exigência de tributos do contribuinte;
- fato gerador é a ocorrência, no mundo real, de fato previsto na lei tributária, já
hipótese de incidência é a descrição legal hipotética de um fato;
Da Indevida Imputação de Infração Tributária em Face de Mera Presunção de
Ocorrência de Fatos Geradores pela Autoridade Fiscal
- a fiscalização resumiu-se a imputar à contribuinte falaciosos fatos com base no
simples e dúbio sistema da CIRETRAN, deixando de considerar, por exemplo, que
dentre os supostos atendimentos constantes do relatório de estatísticas
houveram agendamentos de consultas que porventura foram cancelados, não
realizados, remarcados, assim como a possibilidade de substituição entre as
próprias psicólogas no decorrer dos expedientes sem a devida alteração no
sistema, fato este que ocorre comumente entre os funcionários;
Da Decadência do Crédito Tributário Relativo ao Período de Janeiro à Maio de
2008
- relativamente ao período citado, transcorreu mais de cinco anos da data de
ocorrência de tais fatos geradores, impedindo-se ao fisco proceder à revisão de
tais lançamentos, pelo alcance da decadência prevista no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional;
Da Insubsistência dos Valores Relativos às Deduções Realizadas e incluídas na
Base de Cálculo da Multa Exigida Isoladamente
- os valores apontados como base de cálculo da referida multa isolada não estão
corretos, o que, por conseguinte, aumenta o valor final de autuação,
supostamente devido pelo impugnante;
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720865/2013-91
5
- nos cálculos da multa isolada, não foi deduzido valor em razão de seu
dependente (filha);
(...)
Da Multa de Ofício Cominada
- a multa cominada apresenta-se nitidamente abusiva, configurando clara violação
ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o da vedação ao
confisco, nos termos do art. 150, IV, da Constituição Federal;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa – Igualdade
A contribuinte punga pelo reconhecimento do cerceamento do direito de defesa,
além de aplicação de diversos princípios.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720865/2013-91
6
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Termo de Verificação Fiscal, anexos e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade. Para além do exposto, respeitou todos os princípios basilares.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Da Decadência
A Recorrente pugna que seja reconhecida a decadência do crédito referente de
janeiro a maio de 2008.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720865/2013-91
7
No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos rendimentos
é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, sem prejuízo da apuração
anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal. (...)
Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Por isso, o fato gerador do imposto devido no ano-calendário ocorre apenas em 31
de dezembro, mesmo nas hipóteses em que a base de cálculo deva ser apurada em bases mensais.
Um exemplo disto, diz respeito a depósitos bancários, esta é, inclusive, uma matéria sumulada por
este Conselho. Vejamos o teor da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, a previsão legal de que o rendimento se considera recebido no mês do
crédito não tem o condão de deslocar a data da ocorrência do fato gerador, que se aperfeiçoa em
31 de dezembro, alcançando todos os rendimentos apurados desde o início do seu período de
apuração.
Não há, portanto, nenhuma dúvida de que o imposto lançado foi calculado levando-
se em consideração, corretamente, que o fato gerador do imposto é anual (concretizando-se em
31 de dezembro de cada ano).
Portanto, segundo os dispositivos legais mencionados pelo Recorrente, o direito do
Fisco constituir o crédito tributário somente extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia após o fato gerador mais antigo (31/12/2008), ou seja, a contagem se iniciaria em 01/01/2009,
e teria como termo final 31/12/2013.
Portanto, tendo sido dada ciência do lançamento durante o ano de 2013
(07/06/2013 – e-fl. 257), constata-se que não ocorreu a decadência do Fisco em constituir o
crédito tributário em questão.
MÉRITO
Rendimentos Recebidos
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720865/2013-91
8
De acordo com os autos, a fiscalização verificou omissão de rendimentos tributáveis
recebidos pela contribuinte nos anos-calendário de 2008 a 2011 em retribuição às consultas
psicológicas por ela realizadas em candidatos para concessão ou renovação da carteira nacional de
habilitação. A respeito da tributação de rendimentos, o “caput” do art. 37 e o art. 38, ambos do
mencionado Decreto no 3.000, de 1999 (vigente a época), estabelecem:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Já o art. 43 do mesmo diploma legal dispõe que são tributáveis os rendimentos
provenientes de trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens recebidas. E o art. 39 do Decreto
3.000, de 1999, é taxativo ao enumerar quais verbas não entram no cômputo do rendimento
bruto.
O sujeito passivo deve informar em sua declaração de ajuste anual todos os
rendimentos tributáveis percebidos por ele e pelos seus dependentes ao longo do ano calendário
de pessoas físicas e/ou jurídicas (art. 83 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, e art 38 da
Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001), sob pena de autuação.
Em seu recurso, a contribuinte alega que a autuação lavrada é baseada
isoladamente em presunções, estatísticas e relatórios de informações produzidos unilateralmente,
não restando em momento nenhum comprovado que esta houvera por omitir receitas, vez que as
supostas consultas sequer foram comprovadas como efetivamente realizadas.
Compulsando os autos, constata-se que a alegação apresentada não se sustenta.
Neste aspecto, por muito bem analisar a questão, peço vênia para adotar as razões
de decidir da DRJ, senão vejamos:
A fiscalização solicitou ao Diretor do Detran, por meio do Ofício
no084/2011/SAFIS/DRJ/JOI/SC, fl. 03, informações sobre a forma como ocorre
pagamento de honorários aos médicos e psicólogos credenciados que atendem
nos Centros de Avaliação de Condutores em razão de realização de exames
médicos e psicológicos exigidos pela legislação federal para concessão e
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720865/2013-91
9
renovação da carteira nacional de habilitação. Em resposta, este apresentou a
manifestação às fls. 04 e 05, tendo consignado que as psicólogas recebem o
pagamento pelas avaliações realizadas diretamente dos candidatos, sendo o valor
fixado por meio de Portaria expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito.
Por meio do Oficio no 180/2011/SAFIS/DRF/JOI/SC, a fiscalização solicitou ao
Delegado Regional de Policia Civil – 2o Ciretran, fl. 06, informações a respeito de
forma de pagamento de exame psicológico e o quantitativo de exames realizados
por cada um dos profissionais credenciados no período de 2007 a 2011. Em
resposta, foram apresentados documentos, dentre os quais uma relação mensal
dos exames realizados pela contribuinte no citado período , fls. 14 a 15.
A contribuinte foi intimada, por meio do Termo de Intimação no 01, para se
manifestar acerca dos valores apurados e para comprovar o recolhimento da
contribuição à previdência oficial. Em resposta, a contribuinte informou que
desconhecia o recebimento dos valores no montante informado, que se
surpreendeu com a quantidade de consultas informadas pelo Ciretran e que o
montante apurado destoava da realidade. Não apresentou, no entanto, qualquer
documento que comprovasse os valores recebidos, pois não havia arquivado os
documentos relativos aos recebimentos dos exames realizados junto ao Ciretran.
Foi então novamente encaminhado ofício ao Senhor Delegado Regional de Policia
Civil, fl. 33, solicitando a confirmação dos dados nos sistemas eletrônicos do
Detran em relação à contribuinte, tendo a fiscalização consignado que das dez
psicólogas relacionadas, somente a contribuinte não reconheceu o quantitativo
dos exames efetuados. Em resposta, foi encaminhada nova relação dos exames
psicológicos efetuados pela contribuinte com toda a relação dos números do
RENACH (Registro Nacional de Carteira de Habilitação), que convalida a relação
anteriormente apresentada.
Tem-se que, em relação à contribuinte, os quantitativos dos exames psicológicos
foram confirmados por meio de uma nova relação, com a anotação da relação dos
números do RENACH. Diante de tal situação, qual seja, relação de exames
fornecidos por Órgão Público, caberia à contribuinte apresentar provas refutando
a relação apresentada. Poderia a contribuinte, por exemplo, ter trazido aos autos
prova de que os exames foram realizados por outro(a) profissional, ou até mesmo
cancelados, o que não foi feito.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Para além do exposto, convém frisar que não houve a comprovação indireta dos
fatos, de forma indutiva, mas através de documentos emitidos pelo DETRAN do Estado de Santa
Catarina, considerados válidos, até mesmo porque outras profissionais, na mesma situação,
confirmaram as informações prestadas por este Órgão, conforme se verifica no TVF.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720865/2013-91
10
Assim sendo e considerando que a contribuinte não trouxe aos autos documentos
que pudessem desqualificar as informações prestadas pelo DETRAN, o lançamento não merece
reparo.
Da Multa Isolada cumulativa com a multa de ofício
A propósito da matéria, deixo de tecer maiores considerações, considerando a
publicação da Súmula CARF n° 147, que assim dispõe:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Nestes termos, sendo 2008 o ano-calendário do fato gerador, ou seja, período em
que já vigorava a MP n° 351/2007, deve ser mantida a multa isolada pela falta de recolhimento de
IRPF a título de carnê-leão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 492
DF CARF MF
Original